Tribunal: TJPA
Processo: 0011613-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011613-35.2014.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA ATÉ A CITAÇÃO E TAXA SELIC APÓS ESSE MOMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Real Engenharia e Comércio Ltda. e por Hilda Suzan Bentes de Figueiredo Martins contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão quanto à responsabilidade pelo pagamento de lucros cessantes, à aplicação do Tema 970/STJ e à majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade da incorporadora pelo pagamento dos lucros cessantes e à aplicação do Tema 970/STJ;

(ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da rejeição dos embargos da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Inexistência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade da incorporadora, que foi expressamente analisada e decidida com base na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

5. Tema 970/STJ devidamente ponderado no acórdão, reconhecendo-se a possibilidade de fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal moratória for estabelecida em valor inferior ao locativo equivalente.

6. Majoração de honorários advocatícios indevida, pois a apelação da parte adversa foi parcialmente provida, hipótese que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do Tema 1.059/STJ.

7. Omissão reconhecida apenas quanto à atualização monetária, diante da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.905/2024, que determina a aplicação do IPCA até a citação e, após esse momento, a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Parcial provimento aos opostos por Real Engenharia e Comércio Ltda. para corrigir o critério de correção monetária, aplicando-se o IPCA até a citação e a Taxa Selic após esse momento. Embargos de Hilda Suzan Bentes de Figueiredo Martins rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A correção monetária deve ser realizada com base no IPCA até a citação e, após esse momento, pela Taxa Selic, conforme a Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 389, parágrafo único; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011613-35.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGANTE/AGRAVADA/APELADA: HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23962172

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS, contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. 23962172, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELO ATRASO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática que, parcialmente, acolheu recurso de apelação da recorrente para arbitrar danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS, com lucros cessantes presumidos, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, além de danos morais pelo atraso excessivo na entrega, superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação em lucros cessantes, a partir da entrega das chaves e não da expedição do Habite-se; (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o termo final para condenação em lucros cessantes é a entrega das chaves, não o Habite-se.

4. O atraso excessivo, de mais de dois anos, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1. A entrega tardia do imóvel, independentemente da expedição do Habite-se, enseja condenação em lucros cessantes até a data de entrega das chaves. 2. Atraso excessivo na entrega de imóvel justifica indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 160; STJ, Tema 970; TJ-SP, AC nº 1005192-10.2019.8.26.0428.”

Em suas razões, sob o Id. 24345676, o embargante REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a adquirente demorou oito meses após a expedição do Habite-se para quitar o saldo devedor, o que afastaria sua responsabilidade pelos lucros cessantes após esse período.

Argumentou que a decisão embargada não avaliou adequadamente as provas relativas à demora no pagamento e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indicaria que, nesses casos, o termo final da mora deveria ser a data do Habite-se, e não a entrega das chaves.

Pugnou, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, que vedaria a substituição da cláusula penal contratual por lucros cessantes, e requer, em caso de manutenção da condenação, que seja limitada à multa prevista no contrato de compra e venda.

Por fim, a embargante sustentou que houve omissão na consideração de alteração legislativa, com a entrada em vigor do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária na ausência de previsão contratual ou legal específica. Assim, pleiteia a modificação do acórdão para determinar a correção dos danos materiais com base no IPCA antes da citação, substituído pela Taxa Selic após esse momento.

Os embargos de declaração

opostos por Hilda Suzan Bentes de Figueiredo Martins, alegando omissão quanto à majoração da condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da interposição de recursos considerados protelatórios e da condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões, por Hilda Suzan Bentes de Figueiredo Martins, aos embargos de declaração opostos por Real Engenharia e Comércio Ltda., alegando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Sustenta que os embargos têm caráter meramente protelatório, visando à rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar supostas omissões, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Ademais, defendeu que o entendimento consolidado é de que o prazo para pagamento de lucros cessantes se encerra com a entrega das chaves, e não com a expedição do Habite-se, que não implica, necessariamente, na disponibilização do imóvel. Argumentou, ainda, que a embargante não comprovou a aptidão do imóvel para entrega na data do Habite-se, tampouco notificou o comprador sobre sua disposição para fazê-lo.

Por fim, requer a rejeição dos embargos, a manutenção do acórdão e a majoração da multa por litigância de má-fé, diante do caráter procrastinatório da impugnação.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Passo à análise individualizada dos embargos de declaração:

Embargos de Declaração de REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão, pois não teria considerado que a demora de 8 meses para a quitação do saldo devedor pela adquirente deveria afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos lucros cessantes.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, o embargante apresenta tese já devidamente enfrentada no acórdão embargado, que, com base na jurisprudência consolidada, fixou o termo final para os lucros cessantes na entrega das chaves, e não na expedição do habite-se, conforme restou consignado expressamente na decisão embargada:

“Com efeito, anoto que a agravante descumpriu os termos do contrato, quando extrapolou o prazo de entrega da obra, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, dando, assim, ensejo a sua mora contratual.

Nesse sentido, consta no Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma, no Capítulo XI, “item 11.1”, o prazo para conclusão da obra em dezembro de 2012, com previsão de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias úteis contados, do dia de sua expiração; todavia, o empreendimento somente fora entregue efetivamente à agravada, em maio de 2015.

Outrossim, a jurisprudência se posiciona que o termo final para a condenação em danos materiais é o da efetiva entrega do imóvel, e não do Habite-se, senão vejamos:

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. Sentença que condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes a partir da data prevista para entrega do imóvel até a efetiva entrega das chaves. Apelo das rés apenas em relação ao termo final da mora. Termo final que deve ser a entrega das chaves, independente da expedição do "habite-se". Súmula nº 160 do E. TJSP e Tema Repetitivo nº 996 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10051921020198260428 SP 1005192-10.2019.8.26.0428, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. CARTA DE HABITE-SE. IRRELEVANCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indenização por atraso na entrega de imóvel em construção cessa a partir da efetiva entrega da posse do bem ao seu adquirente, a partir de quando é possível o seu usufruto. Precedentes. 2. A carta de habite-se consiste em mero atestado fornecido pela Administração Pública de que o prédio está concluído e não oferece riscos aos ocupantes. Sua falta não impede o pleno uso e gozo por parte da promitente compradora que anui em receber a coisa antecipadamente e nas condições que foi apresentada. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07157079220238070000 1730104, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MATERIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO PARA RESIDENCIA. PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O ATRASO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. ATRASO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. A obrigação a cargo da construtora consistente na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta somente resta adimplida quando da entrega das chaves, sendo a data de expedição do habite-se irrelevante para tanto. Se o consumidor adquiriu imóvel na planta para sua residência e em razão do atraso na entrega continua a mora de aluguel até a entrega das chaves, devido o ressarcimento dos valores vertidos a tal título a partir da caracterização da mora da construtora. O atraso na entrega de imóvel acima do razoável caracteriza dano de cunho moral.” (TJ-MG - AC: 10000170863864003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).”

Quanto a alegada omissão na aplicação do Tema 970 do STJ, que vedaria a substituição da cláusula penal contratual por lucros cessantes, verifica-se que a matéria foi devidamente considerada e ponderada no acórdão, o qual adotou o posicionamento de que a cláusula penal moratória não impede a fixação de lucros cessantes caso seja estabelecida em valor inferior ao locativo equivalente, conforme excerto abaixo:

“No que se refere à omissão em relação à previsão de multa convencional, o que afastaria os lucros cessantes, entendo que também não subsistira tal alegação, tendo em vista que, apesar de o Tema 970 do STJ proibir a cumulação das duas penalidades; o Tribunal da Cidadania também firmou posicionamento de que, é possível, caso a cláusula penal moratória não apresente equivalência com os locativos, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13 de dezembro de 2022)”

Ademais, nos pontos até então levantados não há omissão a ser sanada, pois as questões foram expressamente analisadas e refutadas no voto condutor do acórdão. Assim, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria de mérito, sendo vedada sua utilização com finalidade meramente infringente (STJ, Súmula 356).

Todavia, no tange a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária na ausência de previsão contratual ou legal específica. A nova redação do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, determina que a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA.

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único
. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”.
Grifo.

Com efeito, diante a alteração legislativa indicada, em que determina a correção monetária realizada com base no IPCA, verifico a pertinência em ajustar correção dos danos materiais com base no IPCA antes da citação, substituído pela Taxa Selic após esse momento.

Diante dessa inovação legislativa, em que pese a matéria não ter sido objeto do Agravo Interno, entendo que deveria ter sido analisada de ofício, assim, concluo que há omissão a ser sanada quanto ao critério de correção monetária adotado na decisão embargada, sendo necessário corrigir o julgado para adequá-lo à nova legislação.

Embargos de Declaração de HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em virtude da rejeição dos embargos declaratórios interpostos pela parte adversa.

Contudo, não assiste razão à embargante.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado", desde que o recurso interposto pela parte contrária não tenha sido provido, ainda que parcialmente.

No caso em análise, verifica-se que a apelação da Real Engenharia foi parcialmente provida, motivo pelo qual não há possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual veda a majoração quando há provimento, ainda que parcial, do recurso da parte adversa.

“Tema 1.059 – STJ: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Dessa forma, a omissão levantada pela embargante não se sustenta, pois a impossibilidade de majoração decorre de previsão expressa na legislação e na jurisprudência superior.

Ante o exposto, CONHEÇO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, todavia, NEGO PROVIMENTO aos opostos por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO, mas DOU PARCIAL PROVIMENTO aos opostos por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA para corrigir o critério de correção monetária, determinando a incidência do IPCA até a citação e, após esse momento, a aplicação da Taxa Selic, conforme a Lei 14.905/2024, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025